Tribunal: TJMT
Processo: 1043531-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043531-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 035.763.168-41 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1043531-02.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO LIMA.

Recorrido: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A reclamante requer a reforma da sentença para reconhecimento da nulidade da contratação e condenação do reclamado ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual, prorrogado por 31 meses, ultrapassa o limite máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária.

O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração dos contratos, tornando inaplicáveis as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

O princípio do tempus regit actum determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC/2015, art. 487, I; LINDB, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STJ, Súmula 466; TJ-MT, RI no 1014794-86.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 255971192, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que firmou sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, extrapolando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Apesar de devidamente intimado (ID 267237267), o recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou holerites referentes aos anos de 2019 a 2021 (ID 255971183), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de 02/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021.

Importa ressaltar que a parte autora, na petição inicial, requer a declaração de nulidade do contrato temporário celebrado entre a Administração Pública e a reclamante, exclusivamente no que se refere ao período compreendido entre 06/2019 e 12/2021.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Destaca-se que o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 24 meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos compreendidos entre 06/2019 e 12/2021 totalizam 31 (trinta e um) meses, levando-se em conta o período de férias escolares.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de 25/06/2019 e 12/2021, tendo em vista o prazo prescricional.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA RELAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de terço constitucional referente aos períodos aquisitivos não prescritos (2019 a 2023). A recorrente, contratada como professora temporária entre 2018 e 2023, requer a parcial reforma da sentença para assegurar o reconhecimento do direito ao FGTS, em razão do desvirtuamento da relação de trabalho temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a natureza temporária do vínculo estabelecido; (ii) determinar se a reclamante possui direito ao recolhimento do FGTS em razão do desvirtuamento da relação de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo contratual entre as partes, renovado sucessivamente entre fevereiro de 2018 e agosto de 2023, ultrapassa o limite temporal máximo previsto na legislação vigente à época (Lei Complementar Estadual no 600/2017), configurando desvirtuamento da relação temporária.

O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que é devido o depósito do FGTS em contratos declarados nulos nas hipóteses do art. 37, § 2o, da CF, quando mantido o direito ao salário.

A manutenção do vínculo por prazo superior ao permitido evidencia o descumprimento da legislação, ensejando o reconhecimento do direito ao FGTS, bem como das férias proporcionais já fixadas na sentença de primeiro grau, em consonância com a tese firmada no Tema 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações contratuais que ultrapassam o prazo máximo previsto para contratações temporárias caracterizam desvirtuamento do vínculo, assegurando ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS.

O princípio do tempus regit actum determina a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato para a análise da sua validade.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6o; Lei Complementar Estadual no 600/2017, art. 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Constituição Federal, art. 37, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551. (N.U 1014794-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Nesse cenário, a parte autora cumpriu com o ônus de comprovação do fato constitutivo de seu direito, ao juntar aos autos os holerites que evidenciam a contratação temporária e os períodos efetivamente trabalhados, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, o reclamado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Isso porque deixou de acostar aos autos documentos que fossem capazes de desqualificar ou justificar as contratações sucessivas.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, dou provimento para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante, no período 25/06/2019 e 12/2021, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025